Tribunal: TJES
Processo: 0008994-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008994-19.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO FEDERICI GUIMARAES e outros (6)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PROJETO BÁSICO PARA NOVO CERTAME. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto, no contexto de concurso público para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital nº 01/2013. Os embargantes alegam que o acórdão partiu de premissa equivocada ao não reconhecer a preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa ao não reconhecer a preterição dos candidatos com base na tese firmada no Tema 784 do STF; (ii) determinar se a existência de um "Projeto Básico para Contratação de Empresa Especializada" caracteriza a necessidade de nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera elaboração de "Projeto Básico" para a contratação de empresa organizadora de concurso público não é suficiente para configurar preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas, pois tal projeto representa apenas fase inicial do processo licitatório, sem obrigar a Administração à deflagração de novo certame durante a validade do concurso anterior.

4.

A decisão embargada não incorre em erro de premissa, tendo sido baseada na ausência de manifestação inequívoca por parte da Administração Pública quanto à necessidade de nomeação dos candidatos ditos preteridos, diferentemente do caso julgado no MS nº 22.813/DF, onde havia prova cabal de necessidade de provimento de cargos.

5.

A discordância dos embargantes com o mérito da decisão não caracteriza obscuridade, omissão ou contradição, requisitos indispensáveis para a oposição de Embargos de Declaração conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIO FEDERICI GUIMARAES
(id. 9155729) em face do v. acórdão de id. 8854803, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Argumentam os Embargantes, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, posto que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 784, da repercussão geral, consignou que a caracterização da preterição “
não está restrita ao ‘lançamento de edital de novo certame no prazo de validade do concurso em questão’, mas ‘caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato’”.

Assevera que a inequívoca necessidade está cabalmente demonstrada pela publicação oficial do denominado “Projeto Básico para Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Planejamento, Elaboração e Execução De Processo Seletivo de Pessoal Através de Concurso Público”, onde se tem encartadas as justificativas da instituição para a abertura do novo certame.

Regularmente intimado, o Embargado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

É, em resumo, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de setembro 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008994-19.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: CLAUDIO FEDERICI GUIMARAES E OUTROS (6)

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIO FEDERICI GUIMARAES
(id. 9155729) em face do v. acórdão de id. 8854803, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Argumentam os embargantes, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, posto que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 784, da repercussão geral, consignou que a caracterização da preterição “
não está restrita ao ‘lançamento de edital de novo certame no prazo de validade do concurso em questão’, mas ‘caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato’”.

Assevera que a inequívoca necessidade está cabalmente demonstrada pela publicação oficial do denominado “Projeto Básico para Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Planejamento, Elaboração e Execução De Processo Seletivo de Pessoal Através de Concurso Público”, onde se tem encartadas as justificativas da instituição para a abertura do novo certame.

Regularmente intimado, o Embargado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2013 – DELEGADO DE POLÍCIA. INGRESSO DE CANDIDATOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS. REJEIÇÃO. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO
A QUO.
AFASTADA. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NOVO CONCURSO DEFLAGRADO APÓS A EXPIRAÇÃO DA PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Em que pese não se possa negar a semelhante situação jurídica entre os recorrentes e os autores desta demanda, na medida em que também foram aprovados, fora do número de vagas, no concurso público regido pelo Edital PCES no 001/2013, tendo figurado no cadastro de reserva, tenho que o interesse jurídico dos pretensos assistentes não se mostra evidenciado, porquanto a decisão a ser alcançada nesta lide, seja ela qual for, não terá o condão de afetar diretamente suas esferas jurídicas, posto que, aplicando-se a lógica de que o candidato que se considera preterido deve ajuizar a respectiva demanda, almejando nomeação e posse, dentro do prazo de validade do certame (RE 766.304), conclui-se que eventual resultado benéfico nesta ação não lhes alcançaria, porquanto pleiteado o respectivo ingresso neste feito após o prazo de validade do concurso, de modo que não poderiam ser alcançados de forma transversa.

2. Cessada a causa originária da declaração de suspeição, conforme demonstrou o Julgador de origem, desaparece o motivo do seu afastamento, podendo, então, retomar a condução e julgamento da demanda, não havendo se falar em nulidade da sentença por tal motivo.

3. A alegada defasagem do quadro de delegados de polícia, por si só, não configura preterição arbitrária de nomeação, pois cabe à Administração Pública, dentro de seu âmbito discricionário e autônomo, ponderar acerca da possibilidade de convocar candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso, avaliando a necessidade de contratação.

4. Em que pese o lançamento de
"Projeto Básico para Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Planejamento Elaboração e Execução De Processo Seletivo de Pessoal Através de Concurso Público",
durante o prazo de validade do concurso em discussão, fato é que a Administração Pública somente lançou edital de novo certame, para provimento do cargo de delegado, na data de 22/03/2019, - após encerramento do prazo de validade do concurso sob debate -, o qual fora anulado, com lançamento de novo edital no ano de 2022, após homologação do acordo firmado com o
Parquet,
conforme consta nos autos.

5. Este Sodalício concluiu, em semelhante demanda envolvendo o mesmo Edital 001/2013, para provimento do cargo de psicólogo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que
“a simples existência prévia de projeto básico, lançado em novembro de 2017, ou seja, quando ainda vigente o concurso público sub examen, destinado à contratação de empresa especializada na condução de concurso público, não é suficiente para configurar a eventual preterição dos candidatos (ora recorrentes), porquanto o aludido projeto básico não obrigou a administração pública à autorização de novo concurso público (item 1.10), mas, sim, de mera expectativa na sua deflagração. II. lV. Tratando-se de mera expectativa futura de concurso público para o cargo público de psicólogo, à época, inclusive, sem data para realização, afastou-se a alegação de manifesto interesse contemporâneo da administração no provimento desses cargos, sobretudo por dizer respeito a questões vinculadas à esfera discricionária do administrador público, que, por sua vez, é competente para deliberar sobre o melhor momento para realização do certame, bem como, as áreas de abrangência que deverão ser contempladas pelo provimento desses novos cargos, tendo em vista as limitações orçamentárias do ente público”.

6. O Estado do Espírito Santo sustentou na defesa apresentada que
“a Administração não só prorrogou, por mais dois anos, o concurso deflagrado pelo Edital PCES n. 001/2013, esgotando o prazo constitucional, como também nomeou número expressivo de candidatos, convocação que alcançou a 119ª (centésima décima nona) posição da lista de aprovados”
, o que não foi rechaçado na réplica, circunstância que permite concluir, diante da previsão inicial de 03 (três) vagas para o cargo de delegado, que o apelado não se mostrou inerte frente à lista de aprovados fora do número de vagas, pois implementou significativa convocação de candidatos, corroborando o entendimento pela inexistência de preterição imotivada e arbitrária daqueles que não lograram ser nomeados dentro do prazo máximo de vigência, valendo reforçar que tais nomeações ficam adstritas, conforme visto, ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

7. O caso em tela não se amolda à situação versada na apelação cível nº 0000621-96.2018.8.08.0024, na medida em que nela restou reconhecida
“a nomeação indiscriminada de escrivães ad hoc em diversos municípios do Estado do Espírito Santo, dentro do prazo de validade do concurso público, em situações das mais variadas, sem qualquer menção acerca das hipóteses legalmente previstas (falta ou impedimento do escrivão)”,
sendo este o ponto nevrálgico para o reconhecimento da preterição, o que não se observa nesta lide.

8. Recursos conhecidos e não providos.

(TJES - Apelação Cível nº 0008994-19.2018.8.08.0024; Relator: Des. Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02.07.2024)

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Nesse sentido, são cabíveis embargos de declaração com efeitos infringentes quando a decisão embargada se baseia em uma premissa equivocada, resultando em um julgamento errôneo da causa, ou seja, quando o acórdão incorre em erro que leva o magistrado a uma avaliação equivocada da matéria posta em julgamento.

Por outro lado, quando a decisão proferida não se apoia em uma premissa equivocada, mas
na convicção formada pelo julgador em relação ao direito e às provas apresentadas
, a rediscussão da matéria não se justifica na via restrita dos embargos de declaração.

No caso dos autos, os ora embargantes afirmam que “
o Acórdão vergastado, ao enfrentar o documento intitulado PROJETO BÁSICO do novo concurso,
partiu da premissa de que o precedente fixado pelo STF (RE 837.311) só se aplicaria fosse o caso de “lançamento de edital de novo certame”
, ao passo que a tese fixada pela Suprema Corte deve, sim, alcançar situações que tais, em que há manifesta e inequívoca necessidade de nomeação, a exemplo, inclusive, do que ocorreu no MS 22.813 da Corte Especial do STJ”
.

A tese recursal objetiva a aplicação analógica da
ratio decidendi
do julgamento do RE nº 837.311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 784) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sustentando os recorrentes que a mera deflagração de procedimento licitatório, e a preparação de Projeto Básico para a contratação de empresa especializada em serviço de planejamento, elaboração e execução de processo seletivo de pessoal através de concurso público seria suficiente para caracterizar a manifesta e inequívoca necessidade de nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público dentro do prazo de validade.

Para corroborar suas alegações, afirmam que a hipótese
sub examinen
é análoga ao caso julgado no MS nº 22.813/DF, em que, durante o período de validade de concurso público para provimento de cargos no Banco Central do Brasil, havendo candidatos aprovados fora do número de vagas, a autarquia federal enviou pedido escrito ao Ministério do Planejamento, no qual informava
a existência das vagas e da "extrema relevância" quanto à nomeação adicional
, considerando que os seus quadros jurídicos se encontravam "
muito aquém do necessário para que o órgão jurídico bem desempenhe sua missão institucional de garantir a segurança legal dos atos dos gestores da Autarquia, a integridade de seu patrimônio e a plena recuperação de seus créditos
".

Ressalte-se, que no referido precedente, o Tribunal da Cidadania entendeu que a missiva representa manifestação inequívoca quanto à existência de vagas e à necessidade premente do seu provimento.

Contudo, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelos Embargantes, tenho que não lhes assiste razão, porquanto a situação em análise não guarda semelhança passível de atrair a aplicação analógica do entendimento firmado pelo Pretório Excelso.

Isso porque, a elaboração de Projeto Básico caracteriza
fase embrionária
do procedimento licitatório de contratação da empresa que será responsável pela deflagração do concurso público, revelando hodierna diligência do Poder Executivo Estadual, ciente tanto do quadro cronicamente deficitário do contingente policial e das intempéries que permeiam tanto os procedimentos licitatórios, quanto das intrincadas etapas de execução dos concursos públicos para provimento de cargos policiais, não se revelando razoável exigir que a administração pública aguarde até o derradeiro prazo de validade do concurso para começar a movimentar sua intrincada máquina burocrática, sob pena de comprometer a continuidade de serviço público essencial.

Nesse sentido, reitero, conforme muito bem pontuado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Ney, em seu brilhante voto de relatoria (id. 7998731), “
em que pese o mencionado lançamento de "Projeto Básico para Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Planejamento Elaboração e Execução De Processo Seletivo de Pessoal Através de Concurso Público", durante o prazo de validade do concurso em discussão, fato é que a Administração Pública apenas lançou edital de novo certame, para provimento do cargo de delegado, na data de 22/03/2019, - após encerramento do prazo de validade do concurso sob debate -, o qual fora anulado, com lançamento de novo edital no ano de 2022, após homologação do acordo firmado com o Parquet (fls. 259/269)”.

Reputo pertinente salientar que, não há nos autos manifestação por parte do Executivo Estadual, como ocorreu na situação fática objeto de análise no MS nº 22.813/DF, que evidencie a “extrema relevância” na contratação de pessoal, a revelar a manifesta e inequívoca necessidade de nomeação dos candidatos ditos preteridos.

Vê-se, portanto, que o v. Acórdão embargado analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada.

Destarte, o que os Embargantes reputam como premissa equivocada é, de fato, mero

o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, não se vislumbra o indigitado erro de premissa passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.